Tribunal: TJMT
Processo: 1016489-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016489-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO), E B MOLINARI LTDA - CNPJ: 09.153.204/0001-37 (EMBARGANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAPEZAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA.DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE ATO INFRALEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa prestadora de serviços médicos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança voltado à suspensão dos efeitos de penalidades administrativas aplicadas com fundamento no Decreto Municipal no 89/2015, mesmo após a adoção do regime jurídico da L. no 14.133/2021 pelo Município de Sapezal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão no acórdão embargado quanto à ausência de revogação formal do Decreto Municipal no 89/2015; e

(
ii
) se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais invocados pela parte, mesmo diante de fundamentação já suficiente e exauriente do julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e coerente os fundamentos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à incompatibilidade material entre o decreto municipal e a nova lei de licitações, o que enseja sua revogação tácita, nos termos do art. 191 da L. no 14.133/2021.

4. A ausência de revogação formal de norma infralegal não impede a sua exclusão do ordenamento quando sobrevier norma legal incompatível, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

5. A utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria já enfrentada sob outra perspectiva.

6. A prestação jurisdicional se encontra plenamente atendida quando o julgado adota fundamentação suficiente à resolução da controvérsia, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: “1. A revogação tácita de norma infralegal ocorre quando sobrevier nova legislação que a torne materialmente incompatível, sendo desnecessário ato formal de revogação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, nem obrigam o julgador a rebater, um a um, os dispositivos legais invocados pela parte para fins de prequestionamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por E B MOLINARI LTDA contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no Mandado de Segurança Cível no 1002133-38.2024.8.11.0078.

Segue a transcrição, na íntegra, da ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PENALIDADES ADMINISTRATIVAS APLICADAS EM PROCESSO DISCIPLINAR. OPÇÃO MUNICIPAL PELA LEI No 14.133/2021. INAPLICABILIDADE DE DECRETO LOCAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por empresa prestadora de serviços médicos contra decisão que indeferiu liminar pleiteada em mandado de segurança impetrado para suspender os efeitos de penalidades administrativas aplicadas em processo disciplinar, consistentes em impedimento de licitar e contratar com o Município por três anos, além de multa de 15% sobre o valor contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o Decreto Municipal no 89/2015 ainda tem aplicabilidade para reger a dosimetria de penalidades em contratações públicas municipais; (
ii
) se a ausência de filial no município comprometeu a execução contratual a ponto de justificar a imposição da penalidade máxima; e (
iii
) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O Município de Sapezal exerceu a faculdade prevista no art. 191 da L. no 14.133/2021, optando pela aplicação integral do novo regime licitatório, o que torna incompatível a utilização simultânea do Decreto Municipal no 89/2015, editado sob a égide da Lei no 8.666/1993.

4. A alegação de regularidade na prestação dos serviços contratados demanda análise probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, sendo certo que a ausência da filial comprometeu cláusula essencial do contrato voltada à política pública de saúde.

5. A decisão agravada analisou adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes, inexistindo probabilidade do direito ou risco de dano aptos a justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. É incabível a aplicação de normas regulamentares editadas sob o regime da Lei no 8.666/1993 quando o ente público opta pela incidência integral da Lei no 14.133/2021, conforme art. 191. 2. A análise da proporcionalidade da sanção administrativa imposta em procedimento disciplinar exige dilação probatória e não comporta reexame por meio de mandado de segurança. 3. A concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento pressupõe demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015."

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao fundamento de que este não teria enfrentado o argumento de ausência de ato formal de revogação do Decreto Municipal no 89/2015, sustentando que tal decreto ainda produziria efeitos sob a nova legislação (Lei no 14.133/2021), dada a inexistência de incompatibilidade total entre os diplomas normativos.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria, invocando os artigos 1.022, inciso II, e §1o do art. 489 do Código de Processo Civil, bem como o art. 2o, §2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), com vistas à eventual interposição de recurso especial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Sapezal, embargado, sustentando a inexistência de omissão ou qualquer outro vício, destacando que o acórdão foi expresso ao rejeitar a tese da subsistência do decreto municipal em face da nova lei de licitações, e que os embargos não passam de mero inconformismo disfarçado de recurso integrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado analisou de forma clara, coesa, coerente e suficientemente fundamentada os principais pontos suscitados pela parte agravante, ora embargante. A decisão colegiada foi categórica ao afirmar que a adoção integral da Lei no 14.133/2021 pelo Município de Sapezal, nos termos do art. 191 do referido diploma legal, afasta qualquer possibilidade de aplicação residual ou subsidiária de normas regulamentares editadas sob a égide da revogada Lei no 8.666/1993, como é o caso do Decreto Municipal no 89/2015.

Dessa forma, não houve qualquer omissão relevante a ser suprida. A alegação de que seria necessário enfrentar a ausência de revogação formal do decreto ou avaliar eventual “caducidade normativa” é, data vênia, descabida. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a revogação tácita ocorre por incompatibilidade material entre normas, sobretudo quando a superveniência de nova legislação exclui a anterior do ordenamento jurídico, ainda que não expressamente revogada.

Nesse contexto, o próprio acórdão embargado já enfrentou de modo suficiente a alegação da parte, consignando que a aplicação combinada da nova lei com normas editadas sob a antiga sistemática é vedada expressamente pelo art. 191 da Lei no 14.133/2021.

Assim, a tese ora reiterada nos embargos, de que deveria o Tribunal ter analisado a suposta ausência de revogação formal do decreto, não se amolda à hipótese de omissão relevante, mas sim à pretensão de rediscutir matéria já decidida sob outra perspectiva, o que, como cediço, não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento, embora legítima, não autoriza a reabertura de matéria exaustivamente debatida, tampouco impõe ao julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da causa, tampouco para obtenção de pronunciamento genérico com o exclusivo propósito de viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Ademais, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a decisão colegiada enfrentou de modo adequado os fundamentos essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que não tenha acolhido os argumentos trazidos pela parte.

Reforça-se que o princípio do livre convencimento motivado não exige do julgador o exame exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre no caso em apreço.

Não se vislumbrando, portanto, qualquer dos vícios legais aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, impõe-se a rejeição do recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por E B MOLINARI LTDA, por serem tempestivos e atenderem aos requisitos formais de admissibilidade, mas no mérito, REJEITO-OS INTEGRALMENTE, por inexistir qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025